Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACP 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OTN. LEI 7.730/1989. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO IPC. SUBMISSÃO AO TÍTULO JUDICIAL. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA.
1. Na ação civil pública 94.0008514-1 foi reconhecido que os financiamentos rurais pignoratícios tomados com recursos da poupança deveriam ter sido reajustados, em março de 1990, pelo BTNF (correspondente ao percentual de 41,28%), e não pelo IPC (de 84,32%), cuja aplicação fora imposta pelo Comunicado BACEN no 2.067/90.
2. A obrigação do Tesouro Nacional - OTN foi extinta pela Lei no 7.730/1989 e por isso, a partir de fevereiro de 1989, nos títulos que tinham previsão de reajuste pelo OTN, passou a ser utilizado o IPC, amoldando-se, portanto, as cédulas impugnadas ao título judicial executado.
3. Não é necessária imediata realização de perícia técnica quando o título judicial é claro quanto aos parâmetros a serem observados nos cálculos que, por isso, devem ser realizados pelo credor e, somente submetido à perito se houver impugnação do devedor que não pode ser solucionada pelo Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.